Tribunal: TJSP
Processo: 2313113-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Indeferimento de tutela provisória. Insurgência. Ausência de requisitos para a liminar. Terceiro que, em princípio, está na posse do veículo em razão de o ter adquirido de boa-fé. Agravo não provido.